Tribunal: STJ
Processo: 5057238-48.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063330 - RJ
(2025/0380995-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MONICA CRISTINA ARAUJO REGO
ADVOGADOS
: CARINA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS - RJ189571
ÉRIKA DE ARAUJO REGO - RJ198515
MARIANA CARNEIRO SOARES DE MELO AZNAR - RJ200800
NOELLE BOLSANELLO VIEIRA DE MATOS - RJ184413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:06
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d03ced1-2d14-45c5-9dd0-9f2265f47f34

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063330 - RJ
(2025/0380995-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MONICA CRISTINA ARAUJO REGO
ADVOGADOS
: CARINA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS - RJ189571
ÉRIKA DE ARAUJO REGO - RJ198515
MARIANA CARNEIRO SOARES DE MELO AZNAR - RJ200800
NOELLE BOLSANELLO VIEIRA DE MATOS - RJ184413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MONICA CRISTINA
ARAUJO REGO ao acórdão de minha relatoria que não conheceu do agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 315):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE.
SÚMULA 182/STJ.
DESCABIMENTO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO
NÃO
ULTRAPASSADO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ.
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo regimental não conhecido.
Nas razões recursais (fls.
), a embargante sustenta, em síntese, a
322/324
existência de omissão e contradição quanto à aplicação da
ao
Súmula 182/STJ,
argumento de que o agravo interno teria impugnado, de forma analítica e específica,
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54731706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:57
Código de Controle do Documento: 73c3a53a-6c5e-415f-b58b-c1f07e673035

Aduz que o acórdão embargado não indicou, de maneira concreta, qual
fundamento da decisão agravada teria deixado de ser impugnado, o que configuraria
negativa de prestação jurisdicional.
Aponta, ainda, omissão quanto ao exame da prescrição da pretensão
punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública passível de reconhecimento de
ofício, nos termos do
do CPP.
art. 61
Invoca o
do CPP, bem como dispositivos constitucionais atinentes
art. 619
ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, a fim de afastar a incidência da
e reconhecer a
Súmula 182/STJ
prescrição da pretensão punitiva; subsidiariamente, postula o saneamento das
omissões apontadas para viabilizar a apreciação do mérito do recurso especial, com a
consequente absolvição.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, o recurso integrativo
art. 619
destina-se a sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade
existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.
Na decisão do agravo regimental, esta Corte assim se manifestou (fls.
):
316/317
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante
não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão
do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO que não admitiu o apelo
nobre relativo à
(
de indicação do permissivo
Súmula 284/STF
ausência/erro
constitucional autorizador do recurso) e à
o que atraiu a incidência
Súmula 7/STJ,
da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
286/287
Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, limitou-se a alegar que,
no agravo em recurso especial, teriam sido enfrentados todos os fundamentos da
decisão de inadmissão, sustentando genericamente a existência de pré-
questionamento, a indicação do
III,
, da Constituição Federal, e o
art. 105,
c
preenchimento dos requisitos de admissibilidade, além de reiterar argumentos
meritórios sobre a ausência de dolo específico.
Documento eletrônico VDA54731706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:57
Código de Controle do Documento: 73c3a53a-6c5e-415f-b58b-c1f07e673035

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o agravo em recurso
especial não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da
decisão do Tribunal de origem relativos à incidência da
e da
Súmula 284/STF
o que atraiu a aplicação da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
Assentou-se, ainda, que, no agravo regimental, a parte limitou-se a
sustentar genericamente que teria enfrentado todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, reiterando argumentos relativos ao mérito da controvérsia.
Não há, portanto, omissão ou contradição interna no julgado. A decisão
indicou de forma clara os fundamentos considerados não impugnados e explicitou a
razão pela qual incidiu o óbice sumular.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão
adotada, circunstância que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios.
Também não prospera a alegação de omissão quanto à prescrição da
pretensão punitiva.
A matéria não foi suscitada no agravo regimental, que se limitou a discutir a
suposta impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão e o mérito
do recurso especial.
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a questão não
foi submetida ao órgão julgador. Os embargos de declaração não se prestam à
inovação recursal, tampouco à introdução de tese inédita.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a mera invocação de matéria de
ordem pública ou de suposta nulidade absoluta não constitui fórmula mágica capaz de
obrigar as Cortes a se manifestarem acerca de temas que não foram oportunamente
suscitados ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de
admissibilidade (
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.439.866/MG,
.
6/5/2014)
A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não
conhecido o agravo regimental ou mantida a decisão que inadmitiu o recurso especial,
é inviável o exame das teses de fundo nele veiculadas. Nesse sentido: EDcl no AgInt
nos EDcl no
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.816.913/PR,
9/12/2021.
Documento eletrônico VDA54731706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:57
Código de Controle do Documento: 73c3a53a-6c5e-415f-b58b-c1f07e673035

Desse modo, não se verifica qualquer vício integrativo a ser sanado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54731706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:57
Código de Controle do Documento: 73c3a53a-6c5e-415f-b58b-c1f07e673035

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0380995-4
AREsp 3.063.330 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50572384820224025101
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MONICA CRISTINA ARAUJO REGO
ADVOGADA
: CARINA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS - RJ189571
ADVOGADA
: ÉRIKA DE ARAUJO REGO - RJ198515
ADVOGADOS
: MARIANA CARNEIRO SOARES DE MELO AZNAR - RJ200800
NOELLE BOLSANELLO VIEIRA DE MATOS - RJ184413
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MONICA CRISTINA ARAUJO REGO
ADVOGADA
: CARINA DE JESUS TEIXEIRA SANTOS - RJ189571
ADVOGADA
: ÉRIKA DE ARAUJO REGO - RJ198515
ADVOGADOS
: MARIANA CARNEIRO SOARES DE MELO AZNAR - RJ200800
NOELLE BOLSANELLO VIEIRA DE MATOS - RJ184413
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549047023209704@
2025/0380995-4 - AREsp 3063330 Petição : 2026/0012555-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:10:43
Código de Controle do Documento: 868C7B86-5CD4-46C0-8DB6-DBF5B118BDE4